Tribunal: TJMT
Processo: 0010136-81.2011.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010136-81.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDEILDO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 495.839.801-53 (APELADO), KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - CPF: 017.283.111-36 (ADVOGADO), ADAM LUIZ CLAUDINO DE BRITO - CPF: 006.789.781-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), JULIANO ALBERT SCHMIDT - CPF: 001.196.611-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL OFICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – JUNTADA DE LAUDO PARTICULAR NÃO SUPRE A PERÍCIA OFICIAL – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA – ACOLHIDA -
ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO BARRA-PREVI – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARÇAS E MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

– PREJUDICADOS – APELO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO - PREJUDICADO.

1- A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

2- A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório e que não prova inequivocamente a incapacidade laborativa do segurado, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS/APELANTES:
BARRA PREVI – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARÇAS-MT E MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS -MT

INTERESSADO/APELADO:
EDEILDO RAIMUNDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com

Recursos de Apelação Cível

interpostos por

Barra Previ – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Garças e pelo Município de Barra

do Garças
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação de Aposentadoria por Invalidez C/C pedido de Antecipação de Tutela de Auxílio Doença nº
0010136-81.2011.811.0004
, julgou procedente o pedido formulado pelo autor,
para converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, determinando

que o requerido BARRA—PREVI promova o pagamento de aposentadoria por invalidez ao requerente, com proventos integrais.

Ainda, segundo a sentença, deixou de condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/01. Contudo, condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor dado a causa. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por sua iliquidez.

O apelante
Barra Previ – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Garças-MT
, (Id. 13062980), em suas razões recursais, requer a reforma da sentença recorrida, em razão de que não houve a realização de perícia nos autos.

Alega que, para a concessão da Aposentadoria Por Invalidez, é imprescindível a verificação da condição de incapacidade, que se dá por meio de laudo médico pericial cuja função, além de analisar a condição física do suposto beneficiário, é demonstrar as peculiaridades da doença.

Sustenta que, por isso, o benefício deveria ter sido indeferido, ante a ausência de elementos suficientes para corroborar o pedido, todavia, não foi esse o entendimento do
Juízo a quo,
que, diante da situação fática e análise da fundamentação jurídica, notável a incoerência e o engano da decisão, em que condenou o apelante à concessão do benefício, mesmo diante do não preenchimento de todos os requisitos legais, não fazendo jus o Apelado ao benefício de aposentadoria por invalidez permanente.

Pugna pela reforma da sentença ora atacada.

Por sua vez, o

Município de Barra do Garças-MT
,
apelou por meio do Id. 13074462, requerendo
a reforma da r. sentença, em razão de não haver nos autos comprovação da incapacidade permanente definitiva para o trabalho, qual seja, o laudo pericial.

Sustenta que, é de conhecimento de todos o entendimento dos tribunais no sentido da indispensabilidade da perícia judicial para a apuração da condição física do segurado quando se pleiteia a concessão da aposentadoria por invalidez.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, reformando-se a sentença recorrida.

Prequestiona toda a matéria acima exposta.

O Apelado, por meio do (Id. 13076450), apresentou suas contrarrazões aos recursos, pugnando pelo seu desprovimento, sustentando que, não houve agendamento de perícia, bem como, não foi intimado para comparecer em nenhuma perícia médica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. 13076990, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como consignado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária
com

Recursos de Apelação Cível

interpostos por

Barra Previ – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Garças
e pelo
Município de Barra

do Garças
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação de Aposentadoria por Invalidez C/C pedido de Antecipação de Tutela de Auxílio Doença nº
0010136-81.2011.811.0004
, julgou procedente o pedido formulado pelo autor,
para converter o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, determinando que a requerida BARRA—PREVI promova o pagamento de aposentadoria por invalidez ao requerente, com proventos integrais.

Ainda, segundo a sentença, deixou de condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/01. Contudo, condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor dado a causa. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por sua iliquidez.

Denota-se dos autos que,
Edeildo Raimundo da Silva
, ajuizou Ação Previdenciária em face do
Município de Barra do Garças e de Barra Previ - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Garças
, em 17-10-2011, alegando, em suma, que é servidor público Municipal, sendo portador de doenças cardiovasculares renais, bem como, de problemas na coluna.

Sustenta que, no ano de 2006, o requerente apresentou alguns problemas cardiovasculares, que resultou em 3 cateterismo, e uma angioplastia. Que a partir daí a saúde do requerente não foi mais a mesma, uma vez que começou a sentir muitas dores, em razão dos problemas cardiovasculares, entre elas a miocardiopatia grave, que persistem mesmo com a realização dos procedimentos citados.

Afirma que, houve a descoberta de novas doenças, como cálculo renal e a espondiloartrose cervical, o que dificulta seriamente a realização das atividades laborais do requerente.

Aduz que, diante de todos os problemas de saúde o requerente nos últimos dois anos esteve recebendo auxílio doença, liberados após a realização de perícias do instituto requerido. Contudo, o último pedido de auxílio doença foi indeferido pelo Requerido, sob o argumento de tentativa de readaptação em novo cargo, que não necessite de esforços físicos. Entretanto, essa tentativa já ocorreu por duas vezes, e não foi uma opção acertada, uma vez que os problemas na coluna surgiram depois da tentativa de readaptação.

Alega que, desse modo, conforme atestados e exames médicos percebe-se que o requerente está totalmente impossibilitado de exercer qualquer função, haja vista sua saúde debilitada. No entanto, em 22-9-2011 o Barra Previ não levou em consideração os atestados médicos do requerente e negou o auxílio-doença pretendido.

Por isso, requer a manutenção do benefício de auxílio doença até que se realize a perícia definitiva para constatação da incapacidade permanente acarretando o direito a aposentadoria por invalidez, visto que o requerente não tem possibilidade de exercer suas atividades sócio-ocupacionais.

Dessa forma, estando o requerente necessitando, do benefício, requer a concessão da tutela antecipada para que o Barra Previ, providencie a imediata concessão/manutenção do benefício auxílio doença.

Ao final, requer, ainda a procedência da ação, a fim de seja concedida a aposentadoria por invalidez, com o recebimento do salário integral.

A antecipação da tutela foi deferida (Id. 13074898).

Citado, o Município de Barra do Garças apresentou contestação.

O Requerente impugnou a contestação apresentada. O segundo requerido, citado, deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação, sendo decretada a sua revelia.

As partes requereram a produção de perícia médica, que foi deferida pelo Juízo (Id. 13066982). Às fls. 190, o médico perito nomeado pelo juízo de primeiro grau, e ele informou que designou a perícia médica, mas o requerente não compareceu.

O Requerente em suas contrarrazões, informa que não foi intimado a comparecer em perícia médica, e que não houve agendamento ou intimação de realização de perícia médica (Id. 13062978).

O Magistrado
a quo
, utilizando-se do argumento de que, o presente feito dispensa a dilação probatória,
haja vista que embora contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente instruído para receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, da Lei Instrumental Civil, dada a ausência do autor à perícia, o que impediu a produção do laudo.

Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo (
parte dispositiva
):

[...]

Em que pese não haver sido realizado a perícia médica determinada as fls. 178, há a comprovação da doença, conforme diversos atestados carreados aos autos que indicam que a limitação na saúde do autor. Quanto a alegação do requerido de que houve a demissão do autor, face a sua ausência injustificada ao trabalho, constata-se que durante todo o período da alegada ausência, no serviço municipal, o requerente estava recebendo o benefício de auxílio-doença. Deste modo, não merece prosperar a alegação do requerido, quanto a demissão do autor, sob a alegação de ausência injustificada. Neste esteio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça norteia que a concessão para a pretensa aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos constantes do artigo 42 da Lei n° 8.231/91, mas também aspectos profissionais, culturais, sócios econômicos, não devendo o Magistrado ficar adstrito ao laudo pericial.

[...]

De outro lado, tenho que o termo inicial do benefício aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir da cessação do benefício do auxílio—doença, excetuadas as Verbas atingidas pela prescrição quinquenal (Sfimula85doSTJ), a contar-se da data da propositura da ação e os cinco anos anteriores, nos termos do entendimento jurisprudencial.

[...]

Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, vez que comprovado os requisitos necessários para o recebimento pretendido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, determinando que a requerida BARRA—PREVI promova o pagamento de aposentadoria por invalidez ao requerente, comprovantes integrais. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 3°, I da Lei Estadual n° 7.603/01. Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor dado a causa.

[...]

Contra essa decisão insurge-se os
apelantes
Barra Previ – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Garças-MT
, e
Município de Barra

do Garças
,
suscitando respectivamente
a reforma da sentença, em razão de que não houve a realização de perícia nos autos, bem como,
o apelado não juntou documentos hábeis à comprovação da incapacidade permanente definitiva para o trabalho, e que mesmo diante da ausência das provas, o douto Magistrado os condenou ao pagamento do benefício pleiteado.

Narra que, é de conhecimento de todos o entendimento dos tribunais no sentido da indispensabilidade da perícia judicial para a apuração da condição física do segurado quando se pleiteia a concessão da aposentadoria por invalidez.

Requer a reforma da r. sentença, nos termos expostos.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicar suscitada pelos apelantes, (ausência de perícia médica).

Da Nulidade da Sentença

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial suscitada pelos apelantes, (ausência de perícia médica).

Os Apelantes defendem a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de que o deslinde do feito, necessariamente, exige a realização de perícia médica, com vistas à verificação da incapacidade do Autor.

Analisando os autos, verifico que o Autor e os Requeridos requereram a realização da prova pericial, respectivamente, na inicial e na contestação.

Desse modo, ainda que o feito esteja tramitando desde
17-10-2011
(Id. 13073444), ou seja, por mais de 9 (nove) anos e, seja notória a dificuldade na realização da prova pericial, entendo que, na espécie, descabe dispensar a sua produção.

Frise-se que, o segurado da Previdência
Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, se comprovado, por perícia médica, a superveniência de incapacidade do segurado para o trabalho (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Nesse sentido, trago o seguinte jugado.

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO E RURAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE AVALIE A CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. 1. [...]. 3.
A realização de perícia médica é procedimento indispensável para comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e a sua não realização impossibilita a solução da lide, cabendo ao juiz, mesmo que no silêncio das partes, a sua designação, de ofício, em consonância com o art. 130 do CPC
e precedentes deste Tribunal declinados no voto.

(RAC nº 0069164-18.2012.4.01.9199/ MG, Rel. Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, e-DJF1 p.216 de 16.9.2015). [Destaquei]

Pois bem.

No caso em tela, trata-se de Servidor Regido pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que são os Servidores Públicos efetivos da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que ingressaram na Administração por meio de certame público de provas ou provas de títulos, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal de 1.988.

Da análise, da Lei Complementar Municipal 083/2004 de Barra do Garças o seu artigo 12, Caput, inc. I, estabelece:

Art. 12 – Os Servidores abrangidos pelo Regime do Barra -Previ serão aposentados:

I – Por Invalidez Permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14:

Dessa forma, para que haja a concessão da
aposentadoria por invalidez, é imprescindível a verificação da condição de incapacidade, que se dá por meio de laudo médico pericial cuja função, além de analisar a condição física do suposto beneficiário, é demonstrar as peculiaridades da doença incapacitante.

Ainda, acerca da obrigatoriedade da realização de perícia para a comprovação de incapacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO.

SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.

APOSENTADORIA.

INSS.
PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1.

Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado,
a concessão de aposentadoria pelo INS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho.
2.

Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a perícia realizada nos autos atestou a invalidez parcial do autor da ação e o contrato celebrado entre as

partes

exige a impossibilidade de o segurado desempenhar quaisquer

atividades

laborais,

conclusão

cuja alteração encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 365670/MG, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 1/8/2017). [Destaquei]

Nessa quadra, em vista da inexistência da prova cabal da incapacidade do Autor/Apelado, é certo que a sentença deve ser cassada.

Acerca da anulação da sentença, quando ausente perícia médica judicial, colaciono julgado deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA
. A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. A prolação da sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação da sentença, a fim de que se determine a devida produção de prova
.

(Apelação/Remessa Necessária 50883/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/7/2017, publicado no DJE 21/7/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
PROVEJO O APELO PARA

ACOLHER
a prejudicial de nulidade de sentença suscitada nos apelos interpostos por
Barra Previ – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Garças
e pelo
Município de Barra

do Garças,
consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da perícia oficial.
REMESSA PREJUDICADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020